Tribunal: STF
Processo: ARE 1418850
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE MAIS DA METADE DOS MAGISTRADOS A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DA CONDENAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o § 1º do art. 25, os incs. IX e X do art. 37 e os incs. V e IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que o “acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo” (fl. 2, e-doc. 9).



    Assinala que “a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estados membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira” (fl. 3, e-doc. 9).



    Assevera que “a inconstitucionalidade do reajuste deferido pela sentença – e confirmado pelo ‘decisum’ local –, resultando em diferenças remuneratórias e descontos, é flagrante. As razões constantes do acórdão recorrido não podem subsistir, em face da sua inconsistência” (fl. 3, e-doc. 9).



    Ressalta que “a motivação do acórdão estadual tenta justificar a constitucionalidade da Resolução do e. TJRN e da decisão do CNJ com o argumento de que este é competente para dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal da magistratura. Com efeito, nada disso se encontra estabelecido pelo art. 103-B, § 4º, da CF, podendo se entender, apenas, que o CNJ tem competência para fiscalizar os órgãos do Judiciário que estejam pagando parcelas remuneratórias inconstitucionais e indevidas, mas, jamais, tendo função legislativa, de determinar os reajustes dos subsídios da magistratura nos estados-membros. A sua função seria, portanto, mais de correição e de fiscalização acerca dos erros existentes nas folhas de pagamento, mas, repise-se, nunca legislativa” (fl. 5, e-doc. 9).



    Sustenta que “diversos estados limitaram seus tetos remuneratórios ao valor do subsídio dos Tribunais de Justiça, que, por sua vez, são vinculados ao subsídio dos ministros do STF, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, no inciso XI, do art. 26, da Carta Estadual, alterado pela Emenda Constitucional estadual nº 11, de 2013” e “que o estabelecimento desse teto é autorizado pela Constituição Federal, mais precisamente pelo art. 37, § 12º. Assim, o efeito cascata, como o ora pretendido pela parte recorrida, é inevitável, devendo se ter uma maior atenção, ainda, à situação econômica vivenciada pelo Estado do RN, e considerar que todos os servidores, ativos e inativos, além dos pensionistas, ajuizarão idêntica demanda” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante enfatiza que “em nada há de se falar em debate circunscrito ao direito local – inincidência da Súmula 280 –, e, sim, em apreciação de questões constitucionais fundamentais que conduzem à fixação do chamado subteto de remuneração à luz do definido na legislação local, em razão da regra do art. 37, XI, da CRFB. Tem-se, isso é certo, que essa e. Corte está sendo convocada para cumprir a sua atribuição constitucional de zelar pela uniformidade e autoridade do direito constitucional no país, a fim de lhe evitar aplicações díspares” (fl. 3, e-doc. 15).



    Realça que “o arrazoado recursal esclarece, estreme de dúvidas, a dispensabilidade de qualquer avaliação sobre fatos ou provas, já que se limita a denunciar e combater a inconstitucionalidade do acórdão vergastado, por afronta direta às regras já relacionadas da Carta de 1988, na medida em que deferiu à parte recorrida o direito de se submeter a um teto remuneratório de 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o próprio art. 37, XI, assegura que, por legislação local própria, pode ser fixado subteto em consonância com a realidade estadual” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Consta da sentença, mantida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte:



    “... trata-se de ação na qual o autor, na condição de servidor estadual, pretende a readequação do redutor constitucional aplicado sobre sua remuneração, com observância do parâmetro que está em vigor desde janeiro de 2019, em decorrência da majoração do teto remuneratório constitucional estadual, considerando o subsídio mensal vigente dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, com o pagamento das respectivas diferenças entre o valor efetivamente pago e o valor que entende que lhe seria devido no período de janeiro a junho de 2019. (...)



    Após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores, fixado em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos Deputados Estaduais, in verbis: (...)



    A seguir, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 01/2015-TJ, de 04 de fevereiro de 2015, a qual dispôs sobre o subsídio mensal dos seus Desembargadores nos seguintes termos: (...)



    Assim, não há falar que a Resolução 01/2015 do TJRN, bem como a liminar proferida pelo CNJ, no pedido de providências nº 0006845-87.2014.2.00.0000, afrontaria a Constituição Federal. (...)



    A determinação do CNJ e, por consequência, a Resolução 01/2015 do TJRN, mostra-se relevante sob o aspecto jurídico, pois tem previsão constitucional, assim como do ponto de vista político, sendo considerada um avanço para a autonomia e independência do Judiciário, sendo perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes e com as disposição constitucionais em vigor.



    Ademais, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte optou por definir um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor, de qualquer Poder, com exceção apenas do subsídio dos Deputados Estaduais.



    Nesse aspecto, há de se considerar que, por força da Lei Federal nº 13.752/2018, publicada no DOU de 27.11.2018, o subsídio dos Ministros do STF passou a corresponder a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), razão pela qual também houve alteração do teto salarial para os funcionários do Estado do RN (de R$ 30.471,11 para R$ 35.462,22), ficando, por consequência, os referidos servidores estaduais adstritos ao novo teto remuneratório, nos termos do art. 26, XI, da Constituição Estadual. 



    Analisando as provas acostadas aos autos, vê-se que a parte autora ocupa o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. 



    Nos termos da ficha financeira em anexo, verifica-se que o ente público violou o que determina a ordem constitucional vigente, uma vez que não procedeu à atualização do valor de referência, com observância do subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para fins de incidência do chamado ‘abate teto’ ou ‘redutor art. 37/CF’, o que implica em redução da remuneração de servidor público.



    Consoante a referida documentação (id 52631495), do mês de janeiro a junho de 2019, foi descontado, do total de vantagens devido à parte autora, sob a rubrica redutor artigo 37/CF (ou seja abate teto), valores que culminaram em pagamento de teto salarial inferior ao limite estabelecido vigente, qual seja, R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). (...)



    Observa-se, ainda, que a partir do mês de maio de 2019 foi progressivamente implantado o novo limite remuneratório, resultando no adimplemento a partir de julho de 2019, mas não houve o pagamento integral das diferenças, demonstrando, mais uma vez, que os descontos realizados de janeiro a junho de 2019, sob a rubrica redutor artigo 37/CF, decorreu da inobservância do novo teto remuneratório. 



    Ademais, existindo provas que desconstituíssem o direito da parte autora, o requerido deveria tê-las produzido, o que não fez, já que como agente empregador tem pleno acesso a todos os dados funcionais, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC. 



    Desse modo, há de se concluir que a parte autora faz jus às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente (este no valor de R$ 35.462,22), impondo-se, assim, um juízo de procedência da presente ação” (fls. 2-7, e-doc. 4). 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, X E XI, § 12, E 93, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE INTERESSE REGIONAL E DAS PARTES. RE 576.336-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.280.751-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.289.335-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Incidência. Horas de sobreaviso. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Confiram-se também decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE n. 1.404.367, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.418.808, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.2.2023; e ARE n. 1.418.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.1.2023.



    8. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.336-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, este Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão geral da questão constitucional suscitada nestes autos: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes” (DJe 7.5.2008).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ART. 322 DO RISTF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor o art. 322 do RISTF, o Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão sobre a adoção do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça como teto remuneratório dos servidores estaduais não apresenta repercussão geral, porquanto restrita ao interesse regional e das partes. Precedente: RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 06.6.2008. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Imprescindível à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 713.759-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 774.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 576.336-RG/RO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 810.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora